Tribunal: STF
Processo: Rcl 56960
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. VEREADOR. ALEGADA OFENSA À SV 46. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE TRATA DA EXISTÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DO REQUERIDO E DE JUSTA CAUSA PARA A PARALISAÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mauir Lucas de Freitas Lima contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8008806-20.2021.8.05.0103, em curso no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sob a alegação de ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal.  



    Narra o reclamante ter impetrado mandado de segurança na origem, em razão da cassação do seu mandato de Vereador do Município de Ilhéus pelo Plenário da Câmara Legislativa de Ilhéus, nos autos do Processo de Cassação nº 01/2021, sob o fundamento de que houve superação do prazo decadencial de 90 dias para a conclusão do processo, em violação ao Decreto Lei nº 201/67.



    Afirma, nesse sentido, que “o prazo decadencial previsto no DL n. 201/67 não foi observado pela Câmara Municipal de Ilhéus, pois entre a instalação e início dos trabalhos da comissão processante, em 11/05/2021, e o fim do julgamento, em 25/08/2021, a tramitação durou exatos 106 dias, violando expressamente o artigo 5, VII do decreto 201/67”.



    Sustenta, contudo, que a segurança foi concedida por outro fundamento de ilegalidade no processo, sendo que em sede de apelação foi atribuído efeito suspensivo ao recurso da Câmara Municipal de Vereadores de Ilhéus. 



    Alega que, ao entender que é impróprio o prazo para encerramento do processo de cassação previsto no Decreto Lei 201/67, sem previsão de penalidade caso descumprido, o juízo reclamado teria violado o teor da Súmula Vinculante 46, que estabelece a competência legislativa privativa da União para a definição de crimes de responsabilidade e estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8008806- 20.2021.8.05.0103, bem como a “suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo da Câmara de Ilhéus número 075/2021 que decretou a perda de seu mandato de vereador, determinando o seu imediato retorno ao exercício do mandato eletivo” e, ao final, a procedência da presente reclamação. 



    A Câmara Municipal de Vereadores de Ilhéus apresentou contestação, alegando, em síntese, que foi reconhecida a legalidade do processo de cassação no que pertine ao prazo de conclusão do processo, sendo que o processo de cassação ficou suspenso em razão de determinação judicial (doc. 36). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que restou assim ementado (doc. 48): 



    “Processo civil. Reclamação. Ato judicial que teria inobservado o teor da SV 46. Sentença mandamental que não acolheu alegado excesso de prazo em processo de cassação de mandato de vereador, não obstante tenha acolhido outra nulidade, determinando o refazimento do procedimento na Câmara Municipal local, a partir da nulidade reconhecida, afastado o reclamante do cargo durante referido refazimento processual. 1. A SV 46, decorrente da Súmula 722, não traz prazo à conclusão de processo de cassação de mandato eletivo, tão somente expressando que compete à União legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Não há aderência estrita entre o paradigma indicado e o quanto alegado na reclamatória, quanto a não observância do prazo de 90 dias previsto no Decreto-lei 201/1967 à conclusão de processo de cassação de mandato. 2. Não se verifica que na origem tenha-se inovado substancialmente nas normas de processo e julgamento delineadas pela União quanto à cassação de mandato eletivo. 3. Tendo sido o ato reclamado favorável ao reclamante, ainda que a outro fundamento que não o aqui alegado, isso reforça que esta reclamatória tem ares de instrumento recursal, o que desnatura o instituto processual da reclamação ao e. STF. 4. Pela improcedência da reclamação”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa à autoridade do enunciado da Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de verbete sumular resultante da conversão da Súmula 722 desta Corte, em decorrência de uma série de decisões deste Tribunal declaratórias da inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que instituiam normas procedimentais específicas para o processamento de eventuais infrações político-administrativas de seus chefes do Executivo e parlamentares. Assim dispõe o enunciado: 



    SV 46: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.  



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e o verbete sumular supostamente descumprido revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isto porque o mandado de segurança de origem foi julgado procedente, ante o reconhecimento de nulidade relacionada à ausência de interrogatório do reclamante (doc. 20). Referida sentença em momento algum substitui a aplicação de normas previstas no Dec.-lei 201/67 por normas municipais, caso em que efetivamente se estaria violando a competência legislativa da União afirmada na Súmula Vinculante 46.



    Lado outro, da decisão provisória proferida na apelação interposta pela Câmara de Vereadores de Ilhéus/BA (doc. 55), concessiva de efeito suspensivo ao recurso, não se infere qualquer ofensa à Súmula Vinculante 46, na medida em que se funda em aspecto fático relacionada à suposta ausência proposital do reclamante na sessão destinada a seu interrogatório, além de atestar, quanto ao prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar, ter o mesmo ficado suspenso por período considerável por força de decisão liminar obtida pelo ora autor.



    Neste contexto, verifica-se que a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno de aspectos fáticos relacionados à existência de regular intimação do reclamante para a sessão de interrogatório e à existência de justa causa para a extrapolação do prazo de 90 dias para a conclusão do processo, não tendo se relacionando à aplicação de normas locais em detrimento da disciplina federal da matéria, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Saliento por fim que a revisão dos fundamentos adotados na decisão provisória proferida na apelação não pode ser realizada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório. Ônus da prova. Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/15”. (Rcl 51.635-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO a esta reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente